Tribunal: TJMT
Processo: 1000887-03.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Mandado de Segurança: 1000887-03.2021.8.11.9005
Processo 1o Grau: 1037404-53.2021.8.11.0001
Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
Impetrante(s): JF DE OLIVEIRA MONTAZOLLI EIRELI
Impetrado(s): JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
Relatora: LÚCIA PERUFFO
Vistos, etc...
Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR impetrado por JF DE OLIVEIRA MONTAZOLLI EIRELI contra decisão proferida pelo JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ que, nos autos da ação de origem, indeferiu o a suspensão da exigibilidade do Documento de Arrecadação – DAR 9990708714813, bem como do Termo de Exclusão do Simples Nacional n. 427682/1863/68/2021.
Com o presente mandamus, visa a parte Impetrante a concessão de medida liminar para determinar a suspensão da exigibilidade do Documento de Arrecadação – DAR 9990708714813, bem como do Termo de Exclusão do Simples Nacional n. 427682/1863/68/2021.
Juntou documentos.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
O Mandado de Segurança é ação constitucional que tem por objetivo proteger direito líquido e certo, comprovado por meio de prova pré-constituída, não amparado por Habeas Corpus ou por Habeas Data quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
Assim dispõe o artigo 5o, LXIX da Constituição Federal, verbis:
Art. 5o (omissis)
(omissis)
LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;
Além de previsão constitucional, o Mandado de Segurança é disciplinado pela Lei no 12.016/2009, a qual impõe alguns requisitos a serem preenchidos para utilização do referido remédio constitucional.
Em que pese os termos do mandamus impetrado, tenho que o mesmo deve ser indeferido liminarmente em razão da inadequação da via eleita, posto que, havendo a possibilidade do manejo de recurso próprio, inadmissível a utilização do mandado de segurança como sucedâneo recursal.
Compulsando os autos, verifico que o presente mandamus foi impetrado como sucedâneo de recurso que pode ser manejado contra a decisão proferida e rechaçada.
Nesse sentido, não se admite a impetração de mandado de segurança contra decisão que indefere a liminar que pretende a suspensão de Documento de Arrecadação e de Termo de Exclusão do Simples Nacional.
O artigo 5o inciso II da Lei no 12.016/2009 – Lei do Mandado de Segurança estabelece que:
Art. 5o - Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:
(...)
II – de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;
No mesmo sentido, dispõe a Súmula no 267 do Supremo Tribunal Federal:
Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.
E, no caso dos autos, verifico que há possibilidade de adoção de medida nos próprios autos por meio da interposição de recurso adequado.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que é inadmissível a impetração de mandado de segurança como sucedâneo recursal. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência:
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES CONDICIONADO À PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE, NO RITO DA LEI No 9.099/95, NÃO COMPORTA RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MANDAMUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo Interno No 71007763055, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 18/07/2018).
Deste modo, seja em face da utilização da ação constitucional do mandado de segurança como sucedâneo recursal, seja em razão da ausência de ato ilícito, a petição inicial há de ser indeferida.
Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial, nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 5o, inciso II da Lei no 12.016/2009.
Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos do disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e da Súmula no 512, do Supremo Tribunal Federal.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora